Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Apelação cível. Dano moral configurado: criação de “perfil” em rede social com publicações que geraram prejuízo à imagem pessoal e profissional da autora. Reconvenção - danos material e moral decorrentes de procedimento estético que não alcançou o resultado esperado. É indevida a indenização por dano estético, porquanto não demonstrada deformidade física permanente. Valor da compensação do dano moral consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comporta alteração.